Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702934-61.2023.8.07.0017 RECORRENTE: FABIO ARTUR DE ALMEIDA RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DAS TAXAS PACTUADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, decorrente de suposto dolo na fase pré-contratual, com condenação da ré à devolução imediata dos valores pagos. A ré sustenta inexistência de vício, validade do negócio jurídico e aplicabilidade das regras do consórcio quanto à devolução após o encerramento do grupo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de dolo na contratação do consórcio, apto a ensejar a anulação do contrato e (ii) estabelecer o regime aplicável à restituição das parcelas pagas pelo autor, em caso de rescisão contratual por sua desistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre consumidor final e fornecedora de serviço (arts. 2o e 3o do CDC). 4. O contrato de consórcio firmado pelas partes continha cláusulas expressas afastando a promessa de contemplação imediata, com destaque em item da proposta e os áudios em que o representante da ré esclarece a necessidade de sorteio ou lance. 5. A existência de áudio em que se sugere a liberação do crédito não é suficiente para caracterizar dolo, diante da clareza dos documentos firmados e da ciência inequívoca do consumidor sobre a sistemática do consórcio. 6. Não comprovado o vício de consentimento, a rescisão contratual decorre da desistência voluntária do autor, atraindo a aplicação das normas específicas do regime consorcial. 7. A restituição das parcelas pagas deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. Devem ser deduzidos da quantia a ser restituída os valores referentes à taxa de administração, de adesão e ao seguro efetivamente contratado, vedada qualquer outra retenção. 9. Ausente conduta ilícita da ré, é indevido o pedido de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas expressas no contrato de consórcio afastando a promessa de contemplação imediata e os esclarecimentos prestados ao consumidor na fase pré-contratual afastam a configuração de dolo e vício de consentimento. 2. A rescisão contratual por desistência do consorciado implica a restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, com dedução das taxas de administração, adesão e seguro efetivamente contratadas. 3. É indevido o pagamento de indenização por danos morais quando inexistente conduta ilícita da administradora do consórcio. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 113, 171, II, e 422; CDC, arts. 2o, 3o e 53, § 2o; Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 6o e 22; CPC, arts. 85, §2o, e 86. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648548, 07109457420218070009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJE 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1357493, 0704952-05.2020.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 21.07.2021, DJE 25.08.2021. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III e IV, 14, 30 e 53, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de vício na celebração do contrato, porquanto resultou de informações falsas e omissões que induziram o recorrente a consentir com algo diverso do que realmente desejava contratar, caracterizando vício de consentimento, quebra do dever de informação, dando ensejo a anulação do negócio jurídico realizado. Defende a imediata devolução da quantia desembolsada, independentemente do encerramento do grupo, e o pagamento de compensação por danos morais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, OAB/DF 62.193. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III e IV, 14, 30 e 53, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais e de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, OAB/DF 62.193, e as referentes à recorrida, em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI OAB/SP 184.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002